Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 65 DA LCP. REVOGADO. LEI no 14.132/2021. PERSEGUIÇAO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Segundo orientação jurisprudencial dominante sobre o tema, a revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 pela Lei no 14.132/2021, que criou o tipo penal de perseguição (art. 147-A, do CP) não implicou em abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal, considerando a possibilidade de aplicação da continuidade normativo típica, que deve ser analisada a partir do caso concreto.

II – Comprovada a prática de uma sucessão de condutas que efetivamente perturbaram a tranquilidade da vítima, a ponto de decidir rescindir o contrato de trabalho que firmou com o agente e em seguida comparecer em Delegacia buscando proteção estatal, não há que se falar em abolitio criminis.

VI - Recurso conhecido e desprovido.